Tribunal: STF
Processo: ARE 1262897
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 88, Vol. 4):
    “ADMINISTRATIVO. CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO. RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO. RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS. LEI Nº 12.772/2012. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 
    1. A instituição de ensino superior é autarquia federal com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, razão pela qual está apta a ocupar o polo passivo de demandas ajuizadas por seus servidores públicos. A competência normativa/regulamentadora atribuída ao Ministério do Planejamento, mormente no tocante a questões orçamentárias, não implica a necessidade de direcionamento da demanda contra a respectiva pessoa jurídica (União). 
    3. Ao servidor público aposentado/pensionista, integrante da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, que se inativou antes da produção dos efeitos da Lei n.º 12.772/2012, em 01.03.2013 (art. 1º), e tem a garantia de paridade, deve ser assegurado o direito à análise de pedido de avaliação administrativa do implemento dos requisitos necessários para a obtenção da vantagem 'Reconhecimento de Saberes e Competências', aproveitando as experiências profissionais e a titulação obtidas durante o exercício do cargo até a inativação (que nesse período reverteram em proveito da Administração), com base na regulamentação vigente a época do requerimento. 
    4. Quanto ao benefício da assistência judiciária gratuita, o Código de Processo Civil de 2015 veio regular a matéria, estabelecendo que a parte usufruirá do benefício, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de sua hipossuficiência (arts. 98 e 99 do novo diploma processual civil). Ressalve-se, contudo, que a presunção de veracidade da referida declaração não é absoluta, devendo ser sopesada com as demais provas constantes nos autos.” 
    Os Embargos Declaratórios opostos foram providos apenas para fins de prequestionamento (fl. 168, Vol. 4).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (fl. 214, Vol. 4), a parte recorrente sustenta que o julgado ofendeu os artigos 5º, XXXVI e LV; 37, caput; 40, § 8º; 169, § 1º, da Carta Magna, pois (a) nos termos da tese fixada no Tema 439, “não há direito adquirido a regime jurídico, com o que impossível estender a aposentados e a pensionistas vantagem decorrente de reestruturação de servidores ativos” (fl. 216, Vol. 4); (b) a concessão de RSC (Reconhecimento de Saberes e Competência) a servidores aposentados ensejaria a concessão duplicada de RT (Retribuição de Titulação), confrontando, assim, a própria natureza da parcela percebida pelos servidores públicos da ativa, na forma da Lei 12.772/2012; (c) o acolhimento do pleito inicial conduz à majoração da remuneração de servidores públicos federais, de modo a exigir a prévia dotação orçamentária; (d) nos termos da Súmula Vinculante 339, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”; (e) a implementação do RSC (Reconhecimento de Saberes e Competências) somente poderá ocorrer mediante instituição de uma avaliação individualizada e escalonada de cada servidor, de modo que “apenas os benefícios ou vantagens de caráter geral podem ser estendidos aos aposentados, excluindo-se dessa hipótese aqueles que dependem do atendimento de condições específicas previstas em lei” (fl. 222, Vol. 4); e (f) considerando que o RSC só será concedido às aposentadorias e pensões ocorridas a partir de 1º de março de 2013 e que o recorrido aposentou-se em período anterior, não poderá a ele ser concedido.
    A decisão agravada (fl. 290, Vol. 4) negou seguimento ao apelo extremo, ao fundamento de que a violação à Carta Magna é meramente reflexa.
    No Agravo, a parte agravante sustenta, em síntese, que há violação direta à Constituição (fl. 300, Vol. 4).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e à coisa julgada, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 94-111, Vol. 4):
    “O cerne da lide reside na possibilidade de a parte autora, já aposentada, ter direito a obter a modificação de parcela de sua rubrica de Retribuição por Titulação - RT, por meio do Reconhecimento de Saberes e Competência - RSC, rubrica instituída pela Lei nº 12.772/2012, que entrou em vigor na data de sua publicação, em 31/12/2012, mas produzindo efeitos financeiros a partir de 1º/03/2013, segundo seu artigo 1º, após a concessão da aposentadoria do demandante, ocorrida em 07/05/2009. Sobre o tema, assim dispõe a Lei nº 12.772/2012:
    (…)
    Por sua vez, em atenção ao §3º do art. 18, o Ministério da Educação criou o Conselho Permanente para Reconhecimento de Saberes e Competências (CPRSC), o qual editou a Resolução nº 1, de 20 de fevereiro de 2014, regulamentando os procedimentos para a concessão da vantagem nos seguintes termos:
    (…)
    Em seu art. 12, a referida Resolução determina que as IFEs deverão elaborar regulamento interno para o processo de Reconhecimento de Saberes e Competências em consonância com os pressupostos, diretrizes e procedimentos estabelecidos na resolução, devendo encaminhá-lo formalmente ao Conselho Permanente para o Reconhecimento de Saberes e Competências (CPRSC) da Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico para homologação e posterior publicação pelo Ministério da Educação. Outrossim, atribui à Comissão Especial, constituída no âmbito de cada IFE, a responsabilidade pelo processo avaliativo para a concessão do RSC (art. 3º).
    No âmbito do IFSUL, foi criada a Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) específica para tratar dos assuntos pertinentes aos docentes da Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, em cumprimento ao art. 12 da Resolução CPRSC Nº 1/2014, foram aprovadas normas regulamentadoras para fins de percepção da Retribuição por Titulação (RT) com vista à concessão de reconhecimento de saberes e competências dos docentes da carreira de EBTT do IFSUL - Resolução nº 042/2014 e Portaria nº 3670/2014 (evento 23, OUT4).
    No caso em apreço, a referida CPPD procedeu à avaliação favorável da parte autora e concluiu pelo atendimento dos requisitos para obtenção do RSC com retroatividade a 1º/03/2013 (evento 23, OUT4). Porém, considerando que sua aposentadoria ocorreu em data anterior à promulgação da Lei nº 12.772/2012, seu requerimento foi indeferido (evento 23, OUT2).
    Com efeito, não se pode conceder a RT após a inativação porque não haveria aproveitamento para a Administração, isto é, se o servidor inativo/instituidor da pensão obtiver titulação superior após a sua aposentadoria, não produzirá impactos na sua RT. Todavia, com relação ao período anterior, não há qualquer impedimento de sejam avaliadas as atividades realizadas, conforme a norma do art. 7º Resolução CPRSC nº 1/2014. 
    Em suma, verifica-se que a RSC não tem natureza pro labore faciendo, mas caráter pessoal, sendo devida, portanto, a todos os servidores que preencham os requisitos para sua obtenção. Caso fosse de tal natureza, também não seria possível a aplicação do RSC às aposentadorias concedidas após a vigência da Lei nº 12.772/2012, como admite a ré ser possível (evento 12, CONT1). Ademais, o RSC constitui uma espécie de incremento da RT, apenas para fins de majoração de seu valor, todavia não implica em progressão/promoção funcional na carreira, o que é vedado pelo art. 19 da Lei nº 12.772/12. 
    Conforme se depreende do art. 7º da resolução do CPRSC, não há limitação temporal para as atividades que seriam consideradas para a concessão do benefício, abrangendo também aquelas anteriores à publicação e à entrada em vigor da Lei nº 12.772/12. Dessa forma, é de ser estendida também aos docentes que haviam preenchido os requisitos antes da produção de efeitos pela lei, desde que o(a) servidor(a) tenha a garantia da paridade. 
    Nesse passo, cumpre verificar se o autor tem direito à paridade. A garantia constitucional da paridade entre ativos e inativos (§ 4º do art. 40 da CF, na sua redação original) foi mantida até o advento da Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/2003, lembrando que sobre tal matéria houve a incidência da regra transitória, prevista no art. 7º da citada Emenda, o qual transcrevo:
    (…)
    Posteriormente, com a Emenda Constitucional nº 47, de 05/07/2005, foram criadas novas regras de transição estendendo-se o benefício previsto no art. 7º da EC/41 (regra de transição) aos servidores que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da EC/41:
    (…)
    No caso dos autos, o autor se aposentou em 07/05/2009, com proventos integrais e fundamento no art. 6° da EC 41/2003 conforme Portaria anexada aos autos (evento 1, PORT5). Diante disso, verifica-se que tem direito à paridade e, por conseguinte, à avaliação do cumprimento dos requisitos necessários à obtenção da vantagem em comento, tendo por base as experiências profissionais que obteve durante o exercício do cargo até a sua inativação.
    (…)
    Registro, outrossim, que a parte autora, inclusive, já obteve avaliação favorável à obtenção do RSC, conforme ofício da Comissão Permanente de Pessoal Docente do IFSUL (evento 23, OUT4), tendo sido obstada a concessão da benesse apenas em razão da data de sua aposentadoria.
    Assim, faz jus a autora ao pagamento dos valores devidos desde 1º/03/13 até a data da efetiva inclusão da parcela em folha de pagamento, considerando o resultado positivo da avaliação, conforme documentação anexada ao evento 23, não impugnada pela parte ré. Deverão ser compensados os valores pagos administrativamente sob o mesmo título.
    (…)
    Conclusivamente, a Administração Pública não pode impedir que o servidor público integrante da Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, que se inativou antes da produção dos efeitos da Lei n.º 12.772/2012, em 01/03/2013 (art. 1º), e tem a garantia de paridade - ou seja, a garantia de extensão de revisões e reajustes concedidos aos servidores ativos para inativos e pensionistas, independentemente de expressa previsão em lei -, possa comprovar o implemento dos requisitos necessários para a obtenção da vantagem 'Reconhecimento de Saberes e Competências', aproveitando as experiências profissionais e a titulação obtida durante o exercício do cargo até a inativação (que nesse período reverteram em proveito da Administração), com base na regulamentação vigente a época do requerimento. O autor, servidora público federal, aposentou-se em 07/05/2009, com fundamento no artigo 6º da Emenda Constitucional n.º 41/2003 – vale dizer, tem assegurado o direito à paridade (PORT5, evento 1). Logo, faz jus à obtenção da vantagem Reconhecimento de Saberes e Competências – RSC, com base nas experiências profissionais e titulação obtida durante o exercício do cargo até sua inativação, não havendo se falar em ofensa ao princípio da legalidade, à separação de poderes ou à súmula n.º 339 do Supremo Tribunal Federal.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas, transitadas em julgado: ARE 1.259.113, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/4/2020; ARE 1.062.028, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 29/9/2017; ARE 1.070.166, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 6/9/2017; e ARE 1.063.222, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 17/8/2017.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente